Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-05.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000668-05.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDE MORAIS PESSOA - CPF: 807.575.291-00 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO/2020 NO MESMO DIA DO CORTE – NOTIFICAÇÃO CONSTATE NA FATURA DE FEVEREIRO/2020 – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – POSSIBILIDADE DE CORTE – NOTIFICAÇÃO PROCEDIDA – CORTE DEVIDO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inadimplência da consumidora pode a Concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência da consumidora não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo o corte ocorrido em virtude da inadimplência, com a devida notificação da consumidora e com a religação dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a interrupção do serviço foi devida e se deu em razão do inadimplemento da fatura de janeiro/2020, sendo que constou a notificação da consumidora na fatura de fevereiro/2020, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença como argumento de que a suspensão da energia elétrica ocorreu dia 12/02/2020 em razão da inadimplência da fatura com vencimento dia 20/01/2020 no valor de R$270,33, sendo que a fatura de fevereiro/2020, na qual alega que houve notificação, foi emitida somente um dia antes da suspensão, caracterizando o ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica e suposta ausência de notificação em tempo hábil, se tratando de inadimplência confessada.

Narra a promovente na inicial que no dia 12.02.2020 foi surpreendida com a interrupção da sua energia em virtude da inadimplência da fatura com vencimento em 20.01.2020, sendo que na oportunidade solicitou ao preposto da empresa que não procedesse com o corte, já que seu genro havia saído para realizar o pagamento, o que não foi atendido, tendo ocorrido a suspensão, com a religação da energia somente no dia seguinte (13.02.2020).

Informa que é cabelereira e que no momento do corte estava atendendo uma cliente, sendo que a fatura vencida não extrapolada os limites interpostos pela ANEEL, configurando o ato ilícito, já que o corte somente é admitido em situações excepcionais.

Com efeito, a consumidora confessa na inicial que deixou de pagar a fatura que ensejou o corte do serviço, porém alega que o corte fora indevido, já que a notificação constante na fatura de fevereiro/2020 foi emitida somente um dia antes da suspensão, havendo falha na prestação do serviço pelo fato da energia se tratar de serviço essencial.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão com o argumento de que o corte fora devido em razão do inadimplemento, bem como que houve notificação da consumidora, conforme trecho da sentença que cito:

Resta incontroversa a inadimplência da fatura do mês de janeiro de 2020 e a interrupção na prestação de serviços por parte da fornecedora, conforme se denota dos documentos juntados.

Diante da explanação realizada, reputo não assistir razão a autora.

No presente caso a ré demonstrou ter notificado a autora sobre a interrupção de serviços de fornecimento de energia elétrica , porquanto, na fatura de energia no mês de fevereiro de 2020, consta a notificação fatura em atraso referente a janeiro/2020 no valor de R$ 270,33 com o seguinte aviso:
a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do vencimento da fatura vencida e não paga, (cf. ID n. 29632443).

Com efeito, o corte de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor não representa conduta abusiva da concessionária. Apesar da essencialidade do serviço, é justa a exigência da contraprestação econômica pelo fornecimento da energia elétrica, entretanto, há necessidade de prévia notificação do usuário para que se proceda, regularmente, à interrupção do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que se trata de serviço público essencial, amparado pelo princípio da continuidade, nos termos da resolução 414/2010 da ANEEL, veja:

(...)

Diante da inadimplência da fatura e a comunicação de suspensão do serviço em fatura mensal de consumo, não configura ilicitude no procedimento adotado pela requerida.

A propósito, conforme os termos do julgamento do STJ, o corte no fornecimento por inadimplência depende de aviso prévio declarou-se no aresto que,
“com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119.”

Com efeito, a própria promovente informa que a fatura vencida em 20.01.2020 somente fora paga em 12.02.2020, na data do corte do serviço.

Apesar de alegar que não houve notificação em tempo hábil, restou devidamente comprovado que houve a devida notificação na fatura de fevereiro/2020, não prevalecendo a tese de ato ilícito por ter ocorrido somente um dia antes, posto que, pelas regras de experiência comum, sabe-se que a inadimplência ocasiona o corte, sendo que a notificação ocorre na fatura subsequente, não havendo verossimilhança nas alegações iniciais.

Todas as partes devem cooperar entre si e com o juízo para o deslinde da controvérsia. É o conteúdo do princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC, o qual fora violado pela parte promovente que é confessadamente inadimplente.

Diante da inadimplência da consumidora pode a Concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço, o que ocorreu no presente caso. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência da consumidora não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo o corte ocorrido em virtude da inadimplência, com a devida notificação da consumidora e com a religação dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021